Tribunal: TJPA
Processo: 0802511-68.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802511-68.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO BATISTA DE NAZARE

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802511-68.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): JOÃO BATISTA DE NAZARÉ

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA DESEMBARGADORA REVISORA EM ACÓRDÃO. DISCUSSÃO DE TESES NÃO ABARCADAS PELO VOTO RELATOR. QUESTÕES PENDENTES DISCUTIDAS E EXAURIDAS NO COLEGIADO O QUAL JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO IMPUGNATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal,
acolher os embargos de declaração, para fazer constar no Acórdão combatido a manifestação da desembargadora revisora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___________________ dias do mês de _________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802511-68.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): JOÃO BATISTA DE NAZARÉ

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO BATISTA DE NAZARE
, devido seu inconformismo com o acórdão prolatado pela Seção de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, que julgou improcedente sua ação revisional.

Inconformado com o conteúdo do aludido “decisum”, o embargante aponta a presença de omissão e contradição, alegando que o voto condutor não reflete a realidade, eis que a divergência lançada pela Desembargadora Revisora Kédima Pacífico Lyra, foi a vencedora e acompanhado pelos demais desembargadores componentes da Colenda Seção e ao final, anuído pela própria Desembargadora Relatora, ressaltando ainda que, o voto em dissenso não consta no referido acórdão revisado.

Ao final, postula que após os trâmites legais os presentes embargos declaratórios sejam conhecidos e acolhidos, para que sejam supridos os vícios apontados, e seja incluído o voto divergente da Desembargadora Revisora, o qual foi acompanhado à unanimidade pelo Colegiado referenciado.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este opinou pelo não conhecimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Sustenta em síntese o embargante, que o voto divergente da Desembargadora Revisora não consta no referido Acórdão Revisado.

Razão lhe assiste.

Para melhor análise da questão, transcrevo conforme notas taquigráficas, o que foi decido na 37ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em 11/12/2023, no tocante o julgamento da revisão criminal de nº 0802511-68.2023.8.14.0000:

“(...) 37ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em 11 de dezembro de 2023, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

DESEMBARGADOR RÔMULO FERREIRA NUNES ASSUME A PRESIDÊNCIA DA SESSÃO.

DES. PRESIDENTE: Feito nº 07.

- Processo: 0802511-68.2023.8.14.0000 - Segredo de Justiça – REVISÃO CRIMINAL - Comarca de origem: Santa Izabel do Pará (Vara Criminal) - Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho - Revisora: Desembargadora Kédima Lyra - Requerente: João Batista de Nazaré - Advogado: Luiz Victor Almeida de Araújo - (OAB PA20955-a) - Requerida: Justiça Pública- Fiscal da Lei: Ministério Público – Pará- Procuradora de justiça: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

DESª. EVA: Peço a palavra.

Relatório: (Lê).

DESª. PRESIDENTE: Com a palavra a representante do Ministério Público para fazer sua manifestação oral pelo tempo regimental.

PROCURADORA DE JUSTIÇA FAZ USO DA PALAVRA PELO PRAZO REGIMENTAL.

DES. PRESIDENTE: Com a palavra, o ilustre advogado para fazer sua manifestação oral pelo tempo regimental de 15 minutos.

ADVOGADO PROCEDE À SUSTENTAÇÃO ORAL

DES. PRESIDENTE: Vossa Excelência pode proferir o voto.

DESª. EVA: Voto: (Lê).

“... Ante ao exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal, conforme a fundamentação supra. Custas pelos demandantes. Contudo, como foi deferido os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento, enquanto perdurar a sua condição de hipossuficiência, ou por cinco anos, prazo que estará extinta a obrigação, nos termos do artigo previsto em lei.”

DES. PRESIDENTE: A revisora, Desembargadora Kédima, tem a palavra.

DESª. KÉDIMA: Muito obrigada, Presidente.

Tenho algumas considerações a fazer sobre este caso especificamente.

Recebi os memoriais que Vossa Excelência deixou.

Também li o voto da eminente relatora e os autos do processo e, no caso em exame, o revisionando foi denunciado e condenado pela prática do crime de atentado violento ao pudor, cometido contra duas vítimas menores de 14 anos de idade, na condição de padrasto, às penas de 19 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado. Como disse o advogado, os fatos aconteceram em 2008, antes do advento da lei que enquadrou o tipo penal do 17, a, os crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Contra a sentença foi interposto o recurso de apelação conhecido e desprovido pelos membros da 3ª Turma de Direito Penal. A defesa manejou recurso especial, que foi inadmitido e, em sequência, agravo em recurso especial não conhecido no STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Na revisão criminal foram suscitadas três teses: a primeira tese, da decadência de representação criminal da ofendida e de seus representantes legais. A defesa alega que, na época dos fatos, a ação se dava mediante a ação pública condicionada à representação do ofendido.

Contudo, a representação criminal feita pela genitora das menores, ocorreu após o prazo decadencial de 06 meses, em 16 de fevereiro de 2009, aduzindo a defesa que a representação foi feita somente após 09 meses do conhecimento dos fatos, razão por que requer a extinção da punibilidade pela decadência.

Nesse ponto, verifico duas situações: essa questão não foi apreciada em apelação. A apelação só trouxe duas teses: a da absolvição e a revisão da dosimetria da pena, que foi redimensionada no voto. Essa questão não foi trazida. O voto da relatora é omisso neste ponto.

Não apreciou essa tese. No entanto, após o exame dos marcos temporais dos atos praticados no processo, verifico que as declarações da mãe das vítimas, a Senhora Raimunda do Socorro, contida no Boletim de Ocorrência Policial, ocorreu em 29 de agosto de 2008 - foi quando ela prestou declaração na polícia - dando conta que suspeitava dos abusos desde abril de 2008, ou seja, 04 meses antes. Da data do registro da ocorrência, em 29 de agosto, até a data da manifestação de interesse em representar, que consta na certidão de ID 112708402, em 16 de fevereiro de 2009, não decorreu o prazo de 06 meses da data do registro na polícia até a data da representação. Não ocorreu. Mas, da data da ocorrência dos fatos, em abril, teria ocorrido a decadência. Mas, a despeito disso, como revisora, adiro no presente caso ao parecer ministerial, pois quero elogiar a lavra da Doutora Maria do Socorro, muito bem fundamentada, que considera o exercício do direito de fundamentação no contexto dos autos que prescinde de formalidade, bastando que o ofendido ou demais legitimados realizem qualquer ato que, de alguma forma, demonstre a intenção de que o autor do delito seja processado.

E aqui peço vênia para ler um fragmento da manifestação da Procuradora a esse respeito: (Lê).

Quando ela narrou os fatos, quando ela expos tudo perante a polícia, sem dúvida nenhuma, não se pode negar que ela realizou um fato que, de alguma forma, demonstrou essa intenção de que o recorrente fosse processado e, esse entendimento, é sufragado na jurisprudência dos nossos tribunais, como bem dito no parecer da douta procuradoria que trouxe um agravo regimental no RESP 1912568 SP, da relatoria do Ministro Rogério Cruz, de 20 de abril de 2021. E a jurisprudência tem se firmado nesse sentido, que a representação prescinde de formalidades e pode ser feita por qualquer meio que demonstre a vontade de processar, como um BO ou declarações prestadas em juízo.

Assim, entendo que não subsiste a tese de decadência, não havendo que se falar em extinção da punibilidade sobre esse prisma, portanto, houve uma manifestação dentro do prazo legal, nesse sentido.

O segundo argumento, que também não foi suscitado em apelação, consiste no reconhecimento de declaração de nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de prova. Nesse ponto, a defesa aduz que a prova produzida em caráter antecipatório foi anulada, tendo o juízo de 1º grau fundamentado a sentença condenatória em provas nulas, o que torna a sentença nula. Também o voto não apreciou essa tese, de modo que padece do vício da omissão. Mas, a despeito do voto da relatora também ser omisso nesse ponto, no tocante à tese de produção antecipada de provas, também não vislumbro ilegalidade, porquanto justificada a sua realização e ausente qualquer prejuízo ao requerente, vez que todo procedimento foi acompanhado por defensor dativo, conforme bem pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Ademais, seguindo a linha do tempo dos atos processuais, verifico que neste processo, especificamente, a denúncia foi oferecida em 24 de fevereiro de 2009 e em 18 de fevereiro de 2011 foi determinada a citação por edital do réu. E em 27 de janeiro de 2012 o processo foi suspenso nos termos do art. 366, porque o réu não foi localizado. E em 07 de fevereiro de 2012 houve um requerimento do MP de produção antecipada de provas. Em 27 de fevereiro de 2012, houve decisão do juiz que determinou a produção antecipada de provas. E a audiência, realizando a produção antecipada de provas das vítimas, foi realizada em 21 de janeiro de 2014. Nessa audiência, após a oitiva das vítimas, realizada com a presença do defensor dativo e da representante legal, foi decretada a prisão preventiva do acusado. Em 26 de fevereiro de 2016 foi decretada a nulidade de atos processuais por falha na tentativa de citar o réu. Mas aí é que está o ponto, não foi anulado todo o processo. Foi a contar da abertura de alegações finais. Está no ID 12708391. E aqui quero ler a decisão do juiz, quando ele diz: (Lê).

O juiz anulou o processo a partir da determinação das alegações finais. Mandou desentranhar e aí intimar o réu para apresentar defesa, porque, nesse momento, que o réu tinha sido preso. Como se vê, o juiz anulou os atos a partir do despacho que determinou a apresentação de alegações finais, permanecendo hígidos todos os atos processuais anteriormente praticados no processo, inclusive a produção antecipada de provas, de maneira que não há que se falar em nulidade da sentença, porque baseada em prova nula, não subsistindo o pleito, nesse particular. E relativamente ao último pedido, da dosimetria da pena, esse pedido foi apreciado no recurso de apelação e não vejo como acolher a pretensão revisional, nesse ponto, considerando que a matéria já foi devolvida e enfrentada pelo Tribunal, por ocasião do julgamento do apelo defensivo.

De modo que, considerando as razões aqui expendidas, voto pela improcedência da revisão criminal.”

DES. PRESIDENTE: Está em discussão.

DES. LEONAM: Peço a palavra.

Senhor Presidente, primeiro quero aqui ressaltar o brilhantismo da sustentação oral do Advogado Luiz Vitor. Quero deixar aqui bem claro que o conhecemos e que é um grande tribuno. Em segundo lugar, eu havia feito até uma anotação aqui, com relação à primeira tese da decadência e à segunda, com relação à nulidade alegada pelo advogado, acho que na petição inicial e na tribuna também.

A revisora muito bem esclareceu. Temos que enfrentar a decadência e temos que enfrentar também a nulidade, tendo em vista que essas duas questões não foram enfrentadas, nem na sentença, nem na apelação. E aí temos a obrigação de enfrentar, e ela muito bem se manifestou e esclareceu. Inclusive, temos decidido isso com relação ao direito de representação, que prescinde o formalismo, como aqui muito bem colocado no parecer da nobre e digna Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que sempre engrandece a nossa sessão.

Realmente, não há o que se discutir sobre isso. A nulidade, também foi bem clara a revisora, quando também tentou esclarecer o que foi reconhecida a parte das alegações finais.

Então, Presidente, eu também acho que a revisora, acompanhando a relatora, no sentido de reconhecer que a tese da dosimetria e a tese da absolvição... realmente está se transformando a revisão criminal em segunda apelação, como também foi o Ministério Público. E, concernente às duas teses de decadência e nulidade da decisão, que antecipou a prova, houve agora o enfrentamento. Então, adianto o meu voto: conheço porque preenche os requisitos, inclusive com a juntada de certidões de transitado em julgado, o interesse processual de legitimidade.

Estou acompanhando o voto no sentido de concluir pela improcedência, Senhor Presidente, parabenizando aqui tanto a relatora, quanto a revisora.

DES. PRESIDENTE: Também recebi os memoriais e analisei e tive uma única dúvida em relação ao expositivo pelos quais foi condenado. Em conversa com a revisora, antes de proferir o seu voto e logo no início, quando começou a falar, ficou certo de que ele foi condenado pelo art. 214 e não pelo 17-a. É preciso que fique bem claro aqui, para quem está ouvindo, não perceba como ele foi denunciado pelo 214 e condenado por outro dispositivo. Então, não foi isso que aconteceu. O crime foi do art. 214, e por esse crime ele foi condenado.

Em relação ao restante dos fundamentos da defesa, muito bem feita pelo douto advogado, vi que não tinha muito escopo legal.

Estou acompanhando o voto da ilustre relatora, com a manifestação do Ministério Público e da ilustre revisora. Sou também pela improcedência.

DESª. ROSI: Acompanho o voto da relatora.

DES. PEDRO: Acompanho o voto.

DR. JOSÉ ANTÔNIO: Acompanho a relatora.

DES. PRESIDENTE: Também. Por unanimidade, recurso conhecido e

improvido, nos termos do voto da relatora.

DESª. EVA: Só quero agradecer à relatora e irei fazer as duas modificações, enfrentando as duas que não foram colocadas aqui.

DES. PRESIDENTE: Devolvo a Presidência a Vossa Excelência.

DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL REASSUME A PRESIDÊNCIA. (...)” (grifos e negritos meus)

Da referida decisão supra, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento das teses ora revolvidas pelo embargante e julgando a ação impugnativa improcedente.

Salienta-se, ainda, que não houve voto divergente, mas o enfrentamento de teses levantadas com a ação revisional não abarcadas pelo voto da relatora, mas que foram levantadas pela revisora na Seção e debatidas pelos componentes do Colegiado, decidindo pela improcedência da revisão criminal.

Todavia, em acolhimento aos presentes embargos, ordeno a inclusão no Acórdão da manifestação do Desembargadora Revisora Kédima Pacífico Lyra.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração,
para fazer constar no Acórdão combatido a manifestação da desembargadora revisora
.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024